Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLIDARIEDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobrança indevida de débito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da solidariedade e da existência de responsabilidade civil do recorrente. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Dívida de cartão de crédito. Quitação. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora era devedora do banco recorrente em razão de dívida de cartão de crédito. Os comprovantes juntados ao processo (ID 40916100), não impugnados pelo recorrente, demonstram que a autora efetuou o parcelamento da dívida e quitou todas as prestações, sendo a última adimplida no dia 02/01/2020. Apesar da quitação do débito, o recorrente cedeu a pretensa dívida ao corréu, no dia 23/09/2021. A cessão de dívida já quitada pela autora resultou em cobranças indevidas, o que configura falha na prestação do serviço bancário. Cabível, portanto, a declaração de inexistência do débito e a condenação dos réus na obrigação de se absterem de realizar novas cobranças, nos termos expostos na sentença.
4 – Direito do consumidor. Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). O recorrente cedeu indevidamente o débito ao corréu, o que resultou em cobrança de dívida já quitada. Houve, portanto, falha na prestação do serviço fornecido pelo recorrente, pelo que deve responder solidariamente. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

W